Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721059-33.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES AGRAVADOS: VANESSA BARBOSA MARTINS, LUIZ FERNANDO SAYAO CARVALHO ARAUJO, VIRTUAL IMOBILIARIA LTDA DESPACHO INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004